Tribunal: TJDFT
Processo: 0707700-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707700-91.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ELAINE CRISTINA COSTA DE SOUSA, GLEICE ALMEIDA GALVAO, KEDMA SILVA DE OLIVEIRA ALVES, MARIA DO CARMO PAES LEME SALDANHA, MARIA SONIA DA SILVA, MARLUCE DOS SANTOS SOUZA, NERIVALDA APARECIDA FARIA DE OLIVEIRA, PATRICIA VANESSA MAIA DE SOUZA, SONIA MARIA TORRES SILVA, THALINY MARIA LOPES CRISTOVAO APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O ELAINE CRISTINA COSTA DE SOUSA, GLEICE ALMEIDA GALVÃO, KEDMA SILVA DE OLIVEIRA ALVES, MARIA DO CARMO PAES LEME SALDANHA, MARIA SONIA DA SILVA, MARLUCE DOS SANTOS SOUZA, NERIVALDA APARECIDA FARIA DE OLIVEIRA, PATRICIA VANESSA MAIA DE SOUZA, SONIA MARIA TORRES SILVA e THALINY MARIA LOPES CRISTOVAO opuseram Embargos de Declaração contra o Despacho de ID 42128402, proferido por este Relator, que assim determinou: Intimem-se os apelantes para que, no prazo de 10 dias, indiquem os IDs específicos nos quais consta o nome de cada exequente deste cumprimento de sentença, considerando-se que o julgado coletivo executado beneficiou, expressamente, apenas os substituídos na ação de conhecimento. No mesmo prazo, comprovem os apelantes que estavam inseridos no rol de substituídos que constou nas duas execuções coletivas anteriormente propostas pelo sindicato – Processos no 0707683-31.2017.8.07.0018 e 0710250-93.2021.8.07.0018. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Nas suas razões recursais (ID 42384854), os embargantes aduzem que o despacho foi contraditório e omisso quanto aos efeitos da sentença proferida em ação coletiva e sua limitação aos substituídos na ação de conhecimento. Discorrem acerca do entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à matéria. Afirmam que todos os integrantes da categoria ou classe profissional, representada ou substituída pelo sindicato, são diretamente beneficiados pela eficácia da decisão coletiva. Concluem que, independentemente de estarem na listagem das ações coletivas, subsiste o direito de execução. Narram que o Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem – SINDATE/DF ajuizou a ação coletiva no 2013.01.1.139455-9, pretendendo o recebimento do adicional de insalubridade nos períodos considerados como efetivo exercício, e que o trânsito em julgado da sentença proferida na ação de conhecimento ocorreu em 08/06/2017. Dizem que, a partir daquela data, iniciou-se o prazo prescricional da pretensão executiva, tendo o sindicato apresentado pedido de cumprimento da obrigação de fazer - Processo no 0707683-31.2017.8.07.0018 -, requerendo a apresentação das fichas financeiras dos servidores, o que aconteceu somente em 20/02/2018. Alegam que, em razão da demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos pelo DISTRITO FEDERAL, somente foi possível ao Sindicato dar início ao cumprimento de sentença quanto à obrigação de pagar a partir de 20/02/2018. Anotam que, em 25/10/2019, o SINDATE apresentou pedido de cumprimento de sentença coletivo quanto à obrigação de pagar, nos autos no 0707683- 31.2017.8.07, que ainda está em trâmite perante a 5a Vara da Fazenda Pública. Argumentam que o prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de 5 anos, conforme prevê o artigo 1o, do Decreto no 20.910/32, sendo que, a teor da Súmula 150, do STF prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Acrescentam que, no caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme o artigo 9o, do aludido diploma legal, bem como o enunciado da Súmula 383, do STF. Acrescentam que, consoante entendimento deste Tribunal, o ajuizamento da execução da sentença pelo legitimado coletivo interrompe o prazo prescricional para o cumprimento de sentença individual, que recomeça a contagem apenas após o último ato da execução coletiva. Concluem que, como a execução coletiva proposta pelo Sindicato ainda encontra-se em trâmite perante a 5a Vara da Fazenda Pública, não há prescrição da pretensão individual executiva, porquanto ainda não transitou em julgado e, consequentemente, não decorreu o prazo de dois anos e meio a partir do ato interruptivo. Pedem o provimento do recurso. Despacho de ID 42480774 intima o DISTRITO FEDERAL para apresentar contrarrazões ao recurso. Contrarrazões apresentadas, pelo não provimento do recurso (ID 43053456). É o relatório. Decido. O recurso não deve ser conhecido. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Acontece que, no presente caso, o ato processual combatido, em verdade, é mero despacho, sem conteúdo decisório, de modo que não há, nele, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. A eventual prescrição do direito de ação é o objeto da apelação que será oportunamente apreciada por este órgão julgador, de sorte que descabe, neste momento, debater a matéria pretendida pelos ora embargantes. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Concedo aos embargantes/apelantes o derradeiro prazo de 5 dias para atendimento ao Despacho de ID 42128402. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 6 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator